Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718837-40.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO EMBARGADO: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gildemar de Deus Carvalho (Id. 62652578) em face do v. Acórdão Id. 62331452. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora